Tribunal: TJSP
Processo: 7000430-41.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de desobediência, não sendo possível falar-se em desclassificação para, ou, ainda, em atipicidade da conduta – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de importante valor probatório – Precedente –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de desobediência, não sendo possível falar-se em desclassificação para, ou, ainda, em atipicidade da conduta – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de importante valor probatório – Precedente – Perda dos dias remidos no máximo legal motivada adequadamente na gravidade da falta – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão incensurável – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000430-41.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JULIANO SILVA OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000430-41.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7000430-41.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Juliano Silva Oliveira (Juliano da Silva
Oliveira)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Atis de Araujo Oliveira
Voto no 34223
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Absolvição

Impossibilidade

Falta
devidamente
comprovada Agravante apontado como um dos indivíduos
que praticou atos de desobediência, não sendo possível falar-
se em desclassificação para, ou, ainda, em atipicidade da
conduta
Palavras dos funcionários do estabelecimento
prisional que se revestem de importante valor probatório
Precedente
Perda dos dias remidos no máximo legal
motivada adequadamente na gravidade da falta Interrupção
do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de
regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ
Decisão incensurável
Decisão incensurável
Recurso desprovido. Vistos, Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Juliano Silva Oliveira, contra decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos e o reinício da contagem do lapso para progressão
de regime (fls. 46/46v).
Busca a Defensoria Pública a absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000430-41.2020.8.26.0482 -Voto no
3
sublinhando que a conduta é atípica, porquanto não
prevista legalmente, requerendo a sua desclassificação
para falta de natureza média. Por fim, pugna pelo
afastamento da perda dos dias remidos, ou, se mantida tal
determinação, que se dê no patamar mínimo de 01 dia, já
que inidônea a motivação empregada para tanto (fls.
48v/50v).
Contrariado o recurso (fls. 52/55), a decisão foi
mantida (fls. 56), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado, Tiago de Toledo Rodrigues, opinado pelo
desprovimento do reclamo (fls. 62/65).
É o relatório.
Verte da comunicação de evento que alguns
sentenciados, dentre os quais o agravante, se recusaram a
permanecer no pavilhão habitacional no qual deveriam
residir, alegando que não cumpririam mais pena naquela
prisão. Os referidos sentenciados justificaram a recusa no
fato de a unidade prisional possuir normas muito rígidas,
bem como equipamentos de segurança eficazes, tais como
Scanner corporal e bloqueador de celular, impossibilitando
o uso de referidos aparelhos. Consta, ainda, que o agente de
segurança penitenciária determinou a cada um dos
sentenciados listados na comunicação de evento que
habitassem um dos 06 pavilhões de convício comum, mas
todos se recusaram, preservando o discurso de antes, no
sentido de que se trata de unidade prisional desfavorável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000430-41.2020.8.26.0482 -Voto no
4
“fora do ar” (fls. 06).
Quando lhe fora oportunizada a manifestação
acerca fatos, o recorrente repeliu os fatos, argumentando
que se recusou a permanecer na unidade prisional não por
conta dos sistemas de segurança, mas sim porque sua
família reside em cidade distante, impossibilitando-o de
receber visitas (fls. 24).
De outro vértice, os agentes penitenciários
relataram os fatos em perfeita harmonia com a
comunicação de evento, esclarecendo que o recorrente
participou do episódio em cheque nos moldes ali retratados
(fls. 21 e 26).
Por oportuno, impende destacar não haver nada
nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores
prejudicarem o agravante.
E, como é sabido, por serem agentes públicos,
cujas funções se ligam umbilicalmente à segurança pública,
aos depoimentos dos funcionários do estabelecimento
prisional deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000430-41.2020.8.26.0482 -Voto no
5
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto
permaneceu
em
silêncio
durante
o
tramitar do procedimento administrativo. Aliás, se os
relatos
dos
agentes
penitenciários
fossem
imotivadamente desmerecidos, não se concebe
possível a responsabilização dos sentenciados por
práticas tão comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens, etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas somente pelos
servidores e pelos colegas de cela dos presos, e
estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a versão de
negativa de autoria dada pelos reeducandos, o que,
invariavelmente, fomentaria a prática de condutas
de
indisciplina.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte,
5.a Câm. Crim.).
Ora, nesse cenário, evidente que a conduta
perpetrada pelo sentenciado se afigura como desobediência,
amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no art. 50,
VI, c.c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Bem reconhecida, portanto, a falta disciplinar,
motivo pelo qual descabe se falar em absolvição, seja por
ausência/insuficiência de provas, seja por atipicidade, ou,
vale frisar, ainda, em desclassificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000430-41.2020.8.26.0482 -Voto no
6
De outro vértice, novamente confunde a defesa
ausência de fundamentação com poder de síntese, na
medida em que, embora concisamente, o douto magistrado
apontou o fundamento que o levou a determinar a perda dos
dias remidos no máximo legal, lastreando-se, para tanto, na
gravidade da falta e no histórico prisional do reeducando.
Assim, atendeu-se à isonomia.
Nessa esteira:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena.
Sentenciado alega ausência de fundamentação para
justificar a perda dos dias remidos no patamar
máximo, requerendo que a perda se opere no grau
mínimo. Impossibilidade. Decisão sucinta, mas bem
fundamentada. Juízo da Execução justificou de
maneira devida a perda dos dias remidos no
patamar de 1/3, considerando, para isso, a
gravidade das condutas praticadas. Agravo não
provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7008955-51.2016.8.26.0482; Relator (a): Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 02/08/2017)
Finalmente, a interrupção do lapso restringiu-se
à progressão de regime, sem quaisquer reflexos quanto ao
livramento condicional, indulto e comutação, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000430-41.2020.8.26.0482 -Voto no
7
afigura incensurável à luz das Súmulas 441, 534 e 535,
todas do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, irretorquível a decisão ora
vergastada. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator